Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747270-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001191-19.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido inclusão do nome do devedor no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, nos seguintes termos: “O Distrito Federal requer o envio de ofício para inclusão do nome do devedor no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3o, do CPC. Tendo em vista que o protesto cartorário se inclui no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, os pedidos são, na prática, redundantes. Defiro apenas a expedição de certidão para fins de protesto, que resulta no automático cadastramento nos órgãos de proteção ao crédito. À Secretaria para expedição da certidão para fins de protesto. Após o cumprimento das diligências e independente de preclusão desta decisão, remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 1 ano, tendo em vista a ausência de bens do devedor, com fundamento no art. 921 do CPC. Durante o período, o prazo prescricional também ficará suspenso. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho ou de nova intimação e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.” Narra o Agravante que não foram localizados bens ou ativos financeiros suficientes para a quitação integral da dívida em execução, razão pela qual requereu a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados por meio do sistema SERASAJUD. Afirma não ser razoável exigir que o credor promova, administrativamente, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que, conforme estabelece o artigo 782, § 3o, do CPC e admite a jurisprudência deste egrégio Tribunal, tal medida pode ser adotada pelo Juízo por meio do sistema SERASAJUD. Ressalta que o cumprimento de sentença já tramita por longo período sem que tenham sido localizados bens suficientes para quitar o débito em execução, tendo, inclusive. sido determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que revela a utilidade da medida requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ativo com objetivo de evitar o arquivamento do processo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstado o imediato arquivamento do processo. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, analisando os autos de origem, verifica-se que o ora Agravante busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2018, sem, contudo, lograr êxito em obter a quitação integral da dívida em execução. A ausência de bens disponíveis do Executado suficientes à satisfação integral do débito importou, inclusive, na determinação de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas em questão nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. No caso dos autos, considerando a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas que visam a satisfação da obrigação em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento da medida pretendida pelo Agravante, consistente em incluir o nome do Executado no cadastro de inadimplentes, conforme autoriza o artigo 782, § 3o, do CPC. A inscrição em cadastro de inadimplentes, que tem por consequência a restrição do direito de crédito do devedor, constitui medida coercitiva que visa forçar o devedor a adimplir a dívida e, desse modo, tem por finalidade conferir maior efetividade à execução. Registro que o egrégio Tribunal de Justiça tem acesso ao SERASAJUD, sistema informatizado que permite a inclusão de cadastro na base de dados do órgão de proteção ao crédito, e que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença). Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir maior celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SERASAJUD, BANCENJUD, RENAJUD, dentre outros. Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo conhecido e provido”. (Acórdão 1290580, 07153562720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. 1. O sistema SERASAJUD permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. Neste aspecto, não se trata de medida excessiva, podendo gerar resultado efetivo na satisfação do débito. 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1291377, 07119076120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há plausibilidade do direito alegado. Vislumbro também presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano ao direito de crédito do Agravante, uma vez que foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar o arquivamento do feito até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora